Tribunal: TJPA
Processo: 0000905-31.1999.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARDA NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. A produção antecipada de provas respaldada pelo ordenamento jurídico. Inocorrencia de ofensas aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Princípio pas de nullité sans grief. Ausência de demonstração do prejuízo. MÉRITO1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. Impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado, na modalidade tentada. 2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente (culpabilidade), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal de Justiça, Súmula nº 23. Precedentes do STJRecurso CONHECIDO e IMPROVIDOACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.Belém/PA, 28 de setembro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0000905.31.1999.8.14.0028.
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.
APELANTE: JOÃO TOBIAS MEDEIROS.
DEFENSORIA PÚBLICA: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRIGILDA SILVA PIMENTEL .
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINAR
DA NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DAS PROVAS.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
A produção antecipada de provas respaldada pelo ordenamento jurídico. Inocorrencia de ofensas aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Princípio
pas de nullité sans grief
. Ausência de demonstração do prejuízo.
MÉRITO
1.}

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
Impossível a absolvição, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de roubo qualificado, na modalidade tentada.
2.}

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO
. A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente (culpabilidade), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal de Justiça,
Súmula nº 23
.
Precedentes do STJ
Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 28 de setembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0000905.31.1999.8.14.0028.
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA.
APELANTE: JOÃO TOBIAS MEDEIROS.
DEFENSORIA PÚBLICA: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRIGILDA SILVA PIMENTEL .
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOÃO TOBIAS MEDEIROS
por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ªVara Criminal de Marabá/PA
(fls. 132-135v), que o condenou à pena de 4 (quatro)
anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezeseis) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 60
(sessenta) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 14, II do Código Penal Brasileiro.

Na
denúncia
(fls. 02/10), o representante do Ministério Público narrou que no dia 13 de março de 1999, à tarde, um elemento, com identidade desconhecida e armado, adentrou na residência, onde também funciona um comércio, denominado "Comercial Pioneiro", da vitima Maria das Graças Silva Ferreira e sob forte ameaça, colocando o cano da arma de fogo na cabeça da irmã desta, anunciou o assalto, exigindo dinheiro. No entanto, a vítima por não ter dinheiro, disse-lhe que poderia levar o que quisesse, sendo que o meliante tratou de conduzir a também vítima, Sra. Maria do Socorro Lima, grávida de sete meses, para dentro de um quarto. Neste instante, o cachorro da casa começou a latir, desviando a atenção do assaltante, ocasião em que a primeira vítima conseguiu sair de dentro da casa, deparando-se com o denunciado, que estava do lado de fora, com uma moto vermelha ligada, aguardando o assaltante desconhecido. Maria das Graças ainda pediu ajuda ao acusado para socorrer sua irmã, porém o mesmo nem se moveu e o primeiro assaltante, percebendo a saída daquela vítima, saiu correndo da casa, sem levar nada, desferiu um tiro na direção da mesma e em seguida subiu na moto, tendo ambos saído apressadamente. Na fuga, o acusado deixou cair sua carteira porta cédula ao chão, que, posteriormente, foi entregue à Polícia, tendo ainda o denunciado voltado ao local do crime em busca da carteira e ao ser informado sobre a entrega da mesma, procurou pelos policiais, que o conduziram até a Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido por Maria das Graças.Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal
.

A Denúncia foi recebida em 07 de dezembro de 2004 (fl.06).

Em
suas
razões recursais
(fls. 142-150), a defesa postulou:
1)
Nulidade das provas colhidas antecipadamente; 2) Da absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código penal, tendo em vista a fragilidade probatória e
2)
Redimensionamento da pena base no seu mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 159-163), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
total improvimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a sentença penal combatida.

Nesta
Instância Superior
(fls. 170-174), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
provimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa PRELIMINARMENTE pela nulidade das provas colhidas antecipadamente, por ofensa a Súmula 455 do STJ, e no mérito, pela absolvição, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo penal, tendo em vista a fragilidade das provas e negativa de autoria, e, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base no seu mínimo legal.

PRELIMINAR
1.

DA NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DAS PROVAS

Urge analisar
a preliminar de nulidade da produção antecipada das provas,
no qual o julgador fundamentou em razão do risco de perecimento da prova testemunhal e alta probalidade de esquecimento dos fatos, o que de acordo com os argumentos da defesa não encontram respaldo no art. 366 do CPP e a Súmula 455 do STJ. Todavia, entendo não assistir razão a defesa conforme demonstro a seguir.

Aduz o recorrente que houve nulidade da sentença na forma que foi fundamentada, por infringência ao princípio da ampla defesa e contraditório, pois as provas testemunhais colhidas nos autos, foram realizadas sem a presença do réu ou de seu defensor.

De acordo com que dispõe o artigo 366,
caput
, do Código de Processo Penal, que se o acusado, citado por edital, não comparecer, e nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o Juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no artigo 312 do mesmo Código.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, têm acolhido a tese de que o decurso tempo configura fundamento para justificar a antecipação da prova testemunhal, visto que a memória humana é suscetível de falhas, podendo as testemunhas esquecerem pontos importantes sobre os fatos de modo a comprometer a instrução criminal (STJ. 3ª Seção. RHC 64.086-DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 23/11/2016 - Info 595; e STF. 2ª Turma. HC 135386/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 - Info 851).

Entedimento esse acolhido no voto do Min. Rogério Schietti, no julgamento do HC 64.086, que trago in verbis:
"É induvidoso que a memória humana é suscetível de falhas com o decurso do tempo, não se podendo, pois, esperar que as testemunhas que irão depor sobre os fatos objeto da imputação conservem em sua mente os detalhes sobre aquilo que eventualmente sabem, enquanto o acusado permanece alheio à persecução penal deflagrada em seu desfavor.
Conforme observam Aury Lopes Jr. e Cristina Carla Di Gesu, "o delito, sem dúvida, gera uma emoção para aquele que o testemunha ou que dele é vítima. Contudo, pelo que se pode observar, a tendência da mente humana é guardar apenas a emoção do acontecimento, deixando no esquecimento justamente o que seria mais importante a ser relatado no processo, ou seja, a memória cognitiva, provida de detalhes técnicos e despida de contaminação (emoção, subjetivismo ou juízo de valor)" (Prova Penal e Falsas Memórias : Em Busca da Redução de Danos. In: Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, n. 175, jun/2007, p. 14).
A psicologia diferencia a falsa memória da mentira, visto que, na primeira, a pessoa verdadeiramente acredita que viveu aquele fato, enquanto que, no segundo caso, há consciência de que a narrativa não aconteceu (PAYNE, D. G., ELIE C. J., BLACKWELL, J. M., & NEUSCHATZ, J.. Memory illusions: recalling, recognizing and recollecting events that never occurred. Journal of Memory and Language, 35, 1996, 261-285)." (STJ. 3ª Seção. RHC 64.086- DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Rel. para acórdão Min. Rogério Schietti Cruz).

No presente caso, consta, que o apelante JOÃO TOBIAS MEDEIROS, por não ter sido localizado, foi devidamente citado por edital, contudo, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, para a colheita de seu interrogatório, conforme Termo de Audiência de fl. 56, razão pela qual, o magistrado de primeiro grau

determinou a suspensão do processo para o réu, nos termos do art. 366, do CPP, bem como a a decretação da sua prisão preventiva, na data de 12/03/2008.

Em 04/03/2016, considerando o o extenso lapso temporal da data da ocorrência do delito (13/03/1999), o juízo
a quo
determinou a designação de audiência de produção antecipada de provas para o dia 13/04/2016, tendo em vista o risco concreto de perecimento da prova testemunhal e a alta probabilidade de esquecimento dos fatos pelas vítimas, determinando a intimação pessoal de Defensoria Pública para ciência da referida audiência designada.

Na data designada da audiência foram colhidas as declarações das vítimas e testemunha arrolada pela acusação, com a presença da Defensoria Pública, sendo apresentada por esta defesa preliminar, não tendo em nenhum momento se insurgido contra a realização do ato, sendo-lhe garantido dessa feita a ampla defesa, embora estando ausente o acusado.

Observa-se, que o processo ficou suspenso do dia 12/03/2008, até a data de 03/04/2019, quando após informações de que o réu se encontrava custodiado no Instituto de Administração Penitenciária-IAPEN, desde o dia 11/10/2018 (fl.101), sendo expedida carta precatória à Comarca de Macapá, para que o apelante fosse citado e interrogado, constando sua citação (fl.128), sendo realizado seu interrogatório em 04/06/2019, conforme mídia audiovisual (fl. 111).

Portanto, o que se constata, é que os autos prosseguiu regularmente, sem que houvesse por parte da defesa, em nenhum momento que se pronunciou nos autos, qualquer arguição de nulidade processual, ou pedido de reinquirição das vítimas ou testemunha, sendo assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme termo de audiência (fl.114-114v).

Ressalte-se ainda, que em suas alegações finais, apresentadas às fls.129-131, a defesa em nenhum momento arguiu nulidade da prova produzida anteriormente.

Há de se destacar ainda, ser entendimento pacífico dos Tribunais Superiores que, a vigência no campo das nulidades do princípio
pas de nullité sans grief
impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre o assunto, colaciono o julgado do STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OFENSAS AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS RESPALDADA PELO ORDENAMENTO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A República Federativa do Brasil, fundada, entre outros princípios, na dignidade da pessoa humana e na cidadania, consagra como garantia "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, [...] o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes" (art. 5º, LV, da Constituição Federal). Refletindo em seu conteúdo os ditames constitucionais, o art. 261 do Código de Processo Penal estabelece que "nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor".
2. "O devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido", assim, "compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu" (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 2/8/2010).
3. Conforme o disposto no art. 366 do CPP, "se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal". Ainda, a Súmula 455 do STJ estabelece que "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo".
4. No caso dos autos, embora de modo sucinto, foi demonstrado fundamentadamente a necessidade da produção antecipada de provas e os motivos concretos indicativos da medida de natureza cautelar, visando assegurar a descoberta da verdade real, ante a possibilidade de perecimento da prova testemunhal, tanto pelo decurso do tempo, quanto pela perda da qualidade da prova prestada pelo agente público que esteve no local, dada a vivência de situações tão semelhantes no dia a dia.
5. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.
6. Recurso não provido. (RHC 106.207/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

Diante dos fundamentos idôneos da produção antecipada de provas, em razão da do risco de perecimento da prova testemunhal e alta probalidade de esquecimento dos fatos, aliado ao fato de inexistir a ocorrência de efetivo prejuízo, e nem violação à Súmula 455 do STJ, razão pela qual,
rejeito a preliminar.

Ultrapassada a preliminar, passo a exame do mérito
1.}

DA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA
.
DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, NA MODALIDADE TENTADA - ART. 157, § 2º, I e II, c/c ART. 14, II, TODOS DO CPB

Quanto à absolvição ao crime de roubo qualificado, na modalidade tentada também
rejeito
a alegação em comento, uma vez que ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Termo de Auto de Entrega (fl.26), e os depoimentos prestado pela testemunha e as vítimas em juízo, (fl.93), haja vista que as mesmas confirmaram de maneira convicta os fatos narrados na exordial acusatória, reconhecendo o acusado como sendo um dos autores da conduta criminosa.

Com efeito, extrai-se dos esclarecimentos colacionados alhures, que o apelante, teria sido um dos elementos que invadiu
o estabelecimento "Comercial Pioneiro"
, de propriedade de Maria das Graças Silva Ferreira
, e teria
tentado "assaltar" o seu comércio.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima
MARIA DAS GRAÇAS SILVA FERREIRA
, ouvida como informante, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante violência e grave ameaça, invadiu em companhia de outro elemento o seu estabelecimento comercial. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da ofendida, na qualidade de informante, conforme mídia de fl. 93, dos autos,
in verbis:
¿QUE afirmou que no ano de 1999, o acusado tentou "assaltar" o seu comércio. Relatou que ambos chegaram em uma moto, sendo que o "garupa" desceu e já foi colocando a mão em seu pescoço e lhe levando para o interior do estabelecimento, enquanto o outro ficou na moto. Relata que como não tinha dinheiro no momento, ele saiu e efetuou um disparo, mas não lhe atingiu. Informa que o indivíduo que desceu da moto, estava armado e já chegou lhe segurando pelo pescoço e querendo dinheiro. Contou ainda que este colocou a arma na cabeça de sua irmã, Maria do Socorro. Relatou que no momento em que ambos fugiram, um deles deixou a carteira com os documentos cair no chão e a vizinhança pegou e nesta mesma hora a polícia chegou e entregaram os documentos para os policiais. QUE em juízo foi mostrada a foto do acusado JOÃO TOBIAS MEDEIROS e a mesma confirmou ser ele, a pessoa que entrou em sua casa e lhe ameaçou com uma arma. Informa que ambos estavam de capacete e disse que a ação demorou um pouco, pois o acusado foi levar a declarante e sua irmã para o quarto e nesse momento o seu cachorro avançou no acusado, momento em que ele lhe soltou e nesta ocasião correu para a rua e sua irmã não conseguiu correr porque estava grávida. Afirmou com toda certeza que deu para ver o rosto do acusado e que fez o reconhecimento dele em sede policial.

Trago à baila também trecho do depoimento da vítima
MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA
, na qualidade de informante, conforme mídia de fl. 93, dos autos, narrando:
¿QUE asseverou que estava no local no dia dos fatos quando um indivíduo chegou na casa de sua irmã, sem que esta e sua irmã percebessem, colocando uma arma em Maria das Graças e passou a pedir dinheiro, sendo que sua irmã não possuía valores em caixa. Disse que o indivíduo agarrou sua irmã pela roupa e mesmo assim ficou exigindo a todo momento a entrega do dinheiro. Contou que sua irmã conseguiu fugir da casa para pedir socorro e nesse momento ele colocou a arma na declarante que estava grávida na época. Afirma que reconheceu em sede policial o acusado que estava na moto do lado de fora. Disse que quando o indivíduo percebeu que sua irmã havia escapado, ficou com medo da vizinhança e fugiu, sendo que o mesmo ainda efetuou dois disparos no lado de fora da casa. (...).

Conforme se observa, os depoimentos prestados em Juízo pelas ofendidas, especialmente, revelam que o acusado JOÃO TOBIAS, em concurso com pelo menos outro indivíduo, praticaram a tentativa de assalto em detrimento das vítimas no estabelecimento
"Comercial Pioneiro"
, mediante uso de arma de fogo e grave ameaça, exigindo -lhe que entregassem dinheiro, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIA NO ART.
157
,
§ 2º
,
I
E
II
C/C ART.
155
,
§ 4º
,
IV
, NA FORMA DO ART.
69
, TODOS DO
CP
. CONDENAÇÃO PELO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO
. Pleito do Ministério Público para a condenação do apelante na forma da denúncia. Possibilidade em parte. Condenação do apelante pelo crime de furto simples tentado. Provas suficientes de que o acusado tentou subtrair o aparelho celular da segunda vítima.
Palavra da vítima em sede policial corroborada pelos demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Validade a embasar o édito repressor. Precedente. Pleito defensivo de absolvição do crime de roubo. Impossibilidade. A vítima foi abordada pelo apelante, na posse de uma faca, quando falava ao celular. O aparelho telefônico foi subtraído. Populares lograram deter o acusado. Reconhecimento procedido.
Palavra da vítima que assume especial importância quando em crimes cometidos na clandestinidade e apta a embasar o decreto condenatório.
Declaração de inconstitucionalidade da circunstancia agravante da reincidência. Impossibilidade. Precedentes. Reconhecimento da circunstancia atenuante da menoridade. Cabimento. O apelante era menor à época dos fatos. Afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Descabimento. Desinfluente é a apreensão da arma para que se repute como existente na empreitada criminosa, quando os indícios constantes no processo aliados ao depoimento da vítima prestado de forma linear e firme demonstram que o acusado cometeu o crime na posse de um instrumento vulnerante. Provimento parcial do recurso da defesa para reconhecimento da menoridade e reconhecimento parcial do recurso do Ministério Público para condenar o apelante também como incurso nas penas do crime de furto tentado. Unânime.
(TJ-RJ - APL: 01323436420148190001, Relator: Antonio Carlos Nascimento Amado, Data de Julgamento: 12/04/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/04/2016).
GRIFEI
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE. CONFIGURADA AUTORIA DO FATO CRIMINOSO PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. CONFIRMADO O RECONHECIMENTO DA VÍTIMA AOS AGENTES CRIMINOSOS NA FASE INVESTIGATIVA E PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM CRIMES DE ROUBO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmadas pelo conjunto probatório dos autos. A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas. Aplicação do princípio do livre convencimento motivado. 2. Em se tratando de crime de roubo, descabe falar-se em princípio da insignificância, pois não se trata apenas do valor da coisa subtraída, mas também da violência ou da grave ameaça perpetrada contra a vítima. 3. Estando vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de que o delito foi cometido coma1 violência e grave ameaça com a vítima e também, por ter sido a sanção fixada acima de 4 anos, deve permanecer a reprimenda corporal. 4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJ-PA - APL: 00015657620128140401 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 06/12/2016)

Ao ser interrogado, o apelante
JOAO TOBIAS MEDEIROS
negou a prática do assalto a ele imputada. Alegou que:
¿QUE conduziu o outro indivíduo porque na época trabalhava como mototaxi e ele lhe acenou para que parasse e subiu na moto e disse que no momento em que ele saiu da casa, subiu em sua moto e pegou os documentos do declarante, jogou na rua, deu um tiro e colocou a arma em sua costela deste o local do fato até à Folha 33. No momento em que o assaltante o liberou, decidiu voltar ao local, onde o outro autor jogou os seus documentos, e as pessoas lhe avisaram que os seus documentos estavam em poder da polícia. Asseverou que foi até a delegacia e lá falaram que estava no quartel e então foi até lá, mas no quartel lhe encaminharam de volta para a Delegacia e em razão disso passou 05 (cinco) dias preso, relatando que foi bastante agredido pelos policiais, pois eles queriam que o mesmo informasse quem seria a outra pessoa. Informa que teve muita sorte deste outro indivíduo não ter levado a moto, pois ela não era sua e sim alugada. Afirmou que não possui nenhum tipo de participação neste crime e relata que nunca havia visto o outro indivíduo, pois se conhecesse já teria falado há muito tempo, pois não ia sofrer tanta agressão para não falar o nome dele. Seguiu contando que o outro indivíduo lhe abordou no momento em que estava passando em frente ao local dos fatos, momento em que pediu para parar e montou na garupa de sua moto e pegou os seus documentos que estavam no bolso de trás de sua calça e jogou seus documentos no chão e em seguida colocou a arma em sua costela. Disse que não teve nenhum contato com nenhuma das vítimas antes do outro ter saído da casa. (...)¿ .

Apesar do acusado ter negado a autoria delitiva em Juízo, seus argumentos não encontram respaldo nas provas juntadas aos autos, pelo contrário, os documentos acostados comprovam a materialidade e a participação do acusado na tentativa do delito ocorrido.

Portanto, não resta dúvida de que o apelante é o autor da tenttiva da prática delitiva em apreço, tendo em vista que de pronto foi reconhecido pelas vítimas e testemunhas arroladas nos autos.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na tentativa do delito praticado contra as vítimas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa, que de posse de uma arma de fogo tentaram roubar as vítimas.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO IMPOSITOR DA MAJORANTE. EXORBITÂNCIA DA PENA APLICADA. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE TRÊS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.º 443/STJ. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA À TÍTULO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS AOS OFENDIDOS. TEMA NÃO DISCUTIDO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. Estando a autoria do apelante demonstrada, de modo insofismável, pelas declarações das vítimas, que reconheceu aquele como autor do delito, impõe-se a condenação. (...)
(TJ-PE - APL: 2834620, Relator: CLAUDIO JEAN NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 25/02/2014, 3ª Câmara Criminal Reunida, Data de Publicação: 13/03/2014).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado invadiu o
estabelecimento "Comercial Pioneiro"
, anunciando o assalto, na companhia de outro elemento, de posse de arma de fogo. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Dessa forma, denota-se que a materialidade e autoria da tentativa do crime de roubo majorado, está devidamente comprovado pelos depoimentos colhidos em juízo, não havendo que se falar em aplicação do
in dubio pro reo,
corolário do princípio da presunção de inocência.
2.}

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que o julgador ter utilizado o emprego de arma de fogo como fundamento para afastar a pena base do seu mínimo legal.

Adianto, prima facie, que acolho em parte o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 -

Art. 5º. [...].

XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a senten
ç
a penal condenat
ó
ria (fls. 134-135v), nota-se que na
1
ª
fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observ
â
ncia ao disposto no artigo 59 do C
ó
digo Penal, fixou a pena-base quanto ao crime de roubo, na modalidade tentada, acima do m
í
nimo legal, por considerar desfavor
á
vel a seguinte circunst
â
ncia judicial para o apelante (culpabilidade), exasperando a pena base do m
í
nimo legal em em
5 (cinco) anos de reclus
ã
o e 68 (sessenta e oito)dias-multa
.

É
de conhecimento comum que no 1
º
est
á
gio da individualiza
çã
o da pena, o julgador disp
õ
e da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motiva
çã
o da sua decis
ã
o, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade m
í
nima e m
á
xima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (C
ó
digo Penal Comentado. 11
ª
Edi
çã
o. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando
à
sufici
ê
ncia para preven
çã
o e reprova
çã
o da infra
çã
o penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (m
í
nimo e m
á
ximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposi
çã
o do seu racioc
í
nio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a exist
ê
ncia de uma circunst
â
ncia judicial negativa para que a pena-base j
á
n
ã
o possa mais ser fixada no m
í
nimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maur
í
cio Corr
ê
a, Publica
çã
o: 15/12/2000].
Aqui, conv
é
m mencionar que a pondera
çã
o das circunst
â
ncias judiciais do art. 59 do C
ó
digo Penal n
ã
o
é
uma opera
çã
o aritm
é
tica, em que se da pesos absolutos a cada uma delas, a serem extra
í
das de c
á
lculo matem
á
tico levando-se em conta as penas m
á
xima e m
í
nima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exerc
í
cio de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publica
çã
o: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapas
ã
o, j
á
assentou que o juiz tem poder discricion
á
rio para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder n
ã
o
é
arbitr
á
rio porque o caput do art. 59 do C
ó
digo Penal estabelece um rol de oito circunst
â
ncias judiciais que devem orientar a individualiza
çã
o da pena- base, de sorte que quando todos os crit
é
rios s
ã
o favor
á
veis ao r
é
u, a pena deve ser aplicada no m
í
nimo cominado; entretanto, basta que um deles n
ã
o seja favor
á
vel para que a pena n
ã
o mais possa ficar no patamar m
í
nimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maur
í
cio Corr
ê
a, Publica
çã
o:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (C
ó
digo Penal Comentado, 11
ª
Edi
çã
o, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é
defeso ao magistrado deixar de levar em considera
çã
o as oito circunst
â
ncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixa
çã
o da pena-base. Apenas se
todas
forem favor
á
veis, tem cabimento
à
aplica
çã
o da pena no m
í
nimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2
ª
Edi
çã
o, Editora M
é
todo: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunst
â
ncias forem favor
á
veis ao r
é
u a pena deve ser fixada no m
í
nimo legal [...].

No presente caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau reconheceu a presen
ç
a de uma circunst
â
ncia judicial desfavor
á
vel ao ora apelante, sob os seguintes fundamentos:
¿(...)

Não se pode valorar negativamente os antecedentes em razão da sua ausência. Os motivos são os próprios do delito. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. As circunstâncias e consequências do crime não desbordam da tipicidade do delito.
A culpabilidade do réu merece ser exasperada, pois merece maior reprovação a conduta do agente que se vale do emprego de arma de fogo para praticar o crime de roubo, tendo em vista a maior periculosidade do instrumento. O próprio legislador pátrio entendeu como sendo merecedor de maior reprimenda o agente praticante do crime de roubo valendo-se de arma. Tanto que elencou tal circunstância como causa de aumento de pena no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal Brasileiro.
Assim, é inarredável a conclusão pela qual o delito de roubo, quando praticado com emprego de arma merece maior grau de reprovabilidade. Ademais, seria ilógico e desproporcional apenar-se de modo igual situações em que há maior exposição da integridade física da vítima, no caso quando há o uso de arma na prática do delito.
Como por força da Súmula 443 do STJ não seria possível a majoração da pena na terceira fase da dosimetria em razão de duas majorantes como no caso em tela, para que se mantenha a proporcionalidade na aplicação da pena no caso concreto é imperioso se utilizar da jurisprudência do próprio STJ para utilizar uma delas - no caso o uso de arma - como circunstância relevante na primeira fase da dosimetria, garantindo, assim, a individualização da pena e a proporcionalidade desta em relação às circunstâncias do delito. Agindo assim evita-se que um crime de roubo praticado em concurso de pessoas e com uso de arma, situação mais grave, venha a ter a mesma pena de um crime em que houve apenas o concurso de pessoas ou o uso de arma, situações menos graves e que devem ter reprimenda menor. Quanto à utilização de causa de aumento de pena em questão para exasperação da pena base, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu como perfeitamente viável. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, I, II E V, DO CP. TESE DE OFENSA AO SISTEMA TRIFÁSICO. EXISTÊNCIA DE VÁRIAS MAJORANTES. UTILIZAÇÃO DAS MAJORANTES SOBEJANTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. Não há falar em ofensa ao art. 68 do Código Penal, por inobservância ao sistema trifásico, ante a utilização das majorantes (causas de aumento de pena) sobejantes - que não foram utilizadas para aumentar a pena, na terceira fase da aplicação da pena -, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, portanto. Precedentes. O impedimento legal e lógico é à dupla valoração de um fato, não o seu enquadramento em fases anteriores àquelas geradoras de maior aumento de pena - seja ele enquadrado como qualificadora ou majorante. (REsp 1094755/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 03/09/2014)
P
osto isso, tal circunstância é suficiente e aptas a exasperar a pena base do réu acima do mínimo legal. Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão - sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela culpabilidade - e a 68 (sessenta e oito) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade. (...)¿
Grifei

Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadora, uma delas pode ser utilizada para a formação do tipo qualificado, e a outra para aumentar a pena base, na primeira etapa da dosimetria, ou como causa de aumento ou agravante, ficando vedado apenas o
bis in idem
.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. USO DE
ARMA
DE
FOGO
COMPROVADO. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CRITÉRIO ADEQUADO.
CULPABILIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE COMO
CIRCUNSTÂNCIA
DO
ART
.
59
, CP . POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O depoimento da vítima e o próprio interrogatório do acusado evidenciam com robustez a utilização de
arma
de
fogo
no cometimento do delito, sendo desnecessária, portanto, a apreensão e a perícia da
arma
para configurar a causa de aumento prevista no
art
. 157 , § 2º , inciso I , do Código Penal . 2. A magistrada a quo obedeceu fielmente os critérios de individualização da pena preconizados pela doutrina e pelos Tribunais pátrios, quantificando proporcionalmente as
circunstâncias
judiciais e acrescentando, em decorrência de cada uma das que considerou desfavorável ao agente, exatos 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato aos crimes imputados ao recorrente. 3. O Código Penal não estabelece critérios objetivos para a fixação da pena; ao contrário, confere ao juiz relativa discricionariedade. Logo, não demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação do pedido se a parte objetivar a \"mera substituição do juízo subjetivo externado em decisão fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei\", exatamente como no presente caso (STJ, HC 342.950/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016; AgRg no HC 267.159/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015; STF, HC 125.804/SP, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015; RHC 126.336/MG, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015).
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL
. NÃO CABIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA
. ARMA DE FOGO
CONSIDERADA
COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
CAUSA
DE
AUMENTO
DESLOCADA PARA A
PRIMEIRA FASE
. POSSIBILIDADE.
AUMENTO
NA TERCEIRA
FASE
NO MÍNIMO DE 1/3. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo,
considerando
as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. É certo que não se admite a consideração de elementares do tipo para elevar a pena. No caso dos autos, as instâncias ordinárias fundamentaram o
aumento
da pena-base em circunstância concreta, consistente na utilização de arma de fogo de uso restrito para ameaçar a vítima, o que revela um plus na repovabilidade da conduta, não havendo falar em excesso ou flagrante ilegalidade quanto ao ponto. 3. A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que, diante da existência de mais de uma
causa
de
aumento
, admite-se a consideração de uma delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a
primeira fase
da
dosimetria
, desde que não haja
aumento
na terceira
fase
em razão do mesmo motivo, evitando, assim, o bis in idem. 4. Não se verifica a presença de flagrante ilegalidade quando fixado o patamar mínimo de
aumento
(1/3) em razão da majorante do concurso de pessoas, não havendo afronta ao entendimento consolidado no Enunciado n. 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça

No presente caso, tenho que o juízo singular
adotou fundamentos concretos e coerente com o caso em discussão, exasperando a pena base acima do seu mínimo legal, sem qualquer arbitrariedade ou exorbitância, com base no livre convencimento motivado, uma vez que reconheceu elevada a culpabilidade do apelante, pelo fato do ofensor com emprego de arma de fogo, incutiu maior temor às vítimas, para atigir seu intento, extrapolando as elementares do tipo penal.

Assim, ante a valoração negativa da culpabilidade de acordo com as disposições legais, entendo que a pena base deve ser mantida, devendo ser aplicada acima do mínimo legal,
nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, aprovado por unanimidade, na 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 -
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Por todo o exposto,
não acolho
a presente pretensão recursal.

Mantenho todos os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, nego-lhe provimento
à pretensão recursal, para manter

a Pena de

JOAO TOBIAS MEDEIROS, em
4 (quatro)
anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezeseis) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 60
(sessenta) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 14, II do Código Penal Brasileiro, mantida todos os termos da sentença.

É como voto.
Belém/PA, 28 de setembro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora